Tribunal: STF
Processo: RE 116502
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE LANCAMENTO DE IPTU - AUMENTOS ACIMA DOS INDICES
DA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PROCEDIDOS EM VIRTUDE DE LEI. NÃO
PREQUESTIONADOS OS TEXTOS INVOCADOS (SUMULAS 282 E 356), NEM
COMPROVADA A DIVERGENCIA (ART. 322 DO RISTF E SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.